Tribunal: TJES
Processo: 5017826-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017826-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOGO NASCIMENTO MIRANDA

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS APÓS A CITAÇÃO EM AÇÃO CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO COM TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a configuração de fraude à execução e determinou a retirada de restrições sobre os imóveis indicados nos autos. O agravante sustentou que os bens foram alienados com má-fé durante a tramitação de ação capaz de conduzir o executado à insolvência, requerendo o reconhecimento da fraude à execução e a manutenção da penhora dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóveis após a citação em ação capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução; (ii) verificar se há estado de insolvência do executado; (iii) estabelecer se houve má-fé do terceiro adquirente, a justificar o reconhecimento da fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se fraude à execução quando a alienação de bens ocorre após a citação válida do devedor em ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

4. A ausência de bens penhoráveis identificados nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD caracteriza o estado de insolvência do executado, reforçando a alegação de tentativa de frustração da execução.

5. A má-fé do terceiro adquirente pode ser verificada quando há vínculo de parentesco direto com o devedor, especialmente se este transfere bens à pessoa jurídica da qual sua filha é sócia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bens após a citação válida do devedor em ação capaz de reduzi-lo à insolvência configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

2. A inexistência de bens localizados nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD comprova, em tese, o estado de insolvência do devedor.

3. A transferência de bens a pessoa jurídica cujos sócios possuem vínculo de parentesco com o devedor afasta a presunção de boa-fé e autoriza o reconhecimento de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, incisos I a V e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/03/2017, DJe 14/03/2017. TJ-DF, AI 0711553-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 22/06/2022. TJ-SP, AC 1036785-03.2021.8.26.0100, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2022. TJ-PR, APL 0002505-57.2019.8.16.0072, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 29/03/2021. TJ-DF, AC 0720465-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 08/08/2024. TJ-PE, AI 0007391-84.2024.8.17.9000, Rel. Des. Antonio Fernando Araujo Martins, j. 30/07/2024. TJ-ES, AI 0010612-44.2019.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 20/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIOGO NASCIMENTO MIRANDA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, em cumprimento de sentença (processo n. 0000222-63.2014.8.08.0006), afastou a pretensão de reconhecimento de fraude à execução e determinou a retirada de restrições sobre os imóveis descritos à fl. 436.

Em suas razões recursais (ID 10924504),
DIOGO NASCIMENTO MIRANDA
afirma que o executado agiu de má-fé ao realizar a alienação dos imóveis, de modo que deve ser considerada a fraude à execução, pois já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Almeja, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para manutenção das restrições sobre os imóveis até o julgamento final do agravo; no mérito, pretende o provimento do recurso para que seja reconhecida a fraude à execução, mantendo a penhora sobre os lotes nº 05 e 06, devidamente identificados às fls. 436 dos autos de origem.

Contrarrazões (ID 11852497) de
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememoro que se trata, na origem, de cumprimento da sentença (processo nº 0000222-63.2014.8.08.0006) - fls. 201/208 - que julgou procedente o pedido autoral e declarou rescindidos os contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel, referentes aos lotes nº 05 e 06 no loteamento denominado Parque das Castanheiras.

Vejamos o dispositivo da manifestação judicial objeto do cumprimento de sentença:

Posto isso, considerando que a parte autora comprovou os fatos constitutivos alegados, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, e, via de consequência, DECLARO A RESCISÃO dos contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel, juntados às fls. 25/29 e 32/36 dos autos, referentes aos lotes n°s 05 e 06 no loteamento denominado Parque das Castanheiras, nesta comarca, pelo descumprimento contratual da parte requerida.

Condeno, a requerida a restituição ao autor do valor pago a título de preço, totalizando R$18.955,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais), devidamente acrescido de correção monetária a partir de cada pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, a requerida, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) referente a multa contratual estipulada na cláusula 5ª §1º dos contratos juntados aos autos (devolução em dobro do sinal).

Condeno, a requerida, ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do Código Civil, c.c. art. 161, §1º , do Código Tributário Nacional) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 , do STJ).

Condeno, em virtude da sucumbência, o requerido nas custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado, em conformidade com o art. 85, § 2°, do NCPC.

Ato seguinte, após o início do cumprimento de sentença, não restaram frutíferas as consultas realizadas perante os sistemas judiciais SISBAJUD e RENAJUD, motivo pelo qual o exequente pugnou pela penhora dos lotes discutidos na exordial (certidão de matrícula - fl. 436).

A mencionada documentação indica que os lotes objeto da controvérsia teriam se tornado propriedade da empresa EMPRESA LA EMPREENDIMENTOS PARQUE DAS CASTANHEIRAS – SPE LTDA, mas, ainda assim, o juízo de origem incluiu a restrição para impedimento de venda dos imóveis.

Ocorre que, a parte executada se manifestou (fl. 459) impugnando a restrição, sob fundamento de que o imóvel pertence à terceira pessoa, momento em que a parte agravante/exequente foi intimada e arguiu a fraude à execução.

Isso porque, a empresa que é atual proprietária dos imóveis (EMPRESA LA EMPREENDIMENTOS PARQUE DAS CASTANHEIRAS – SPE LTDA) seria justamente a responsável pelo loteamento, objeto das alienações que foram realizadas pelo executado, por ser o proprietário no momento da transação.

Neste ponto foi proferida a decisão objeto de irresignação, sendo relevante destacar seus principais trechos (ID 49250763):

O ponto central gira em torno da análise de fraude por parte do executado ao ter transferido dois terrenos, que até então estavam registrados em seu nome, mas que foram transferidos ao empreendimento responsável pelo loteamento.

Segundo o art. 792, incisos II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado, no registro do bem, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso dos autos, ao tempo da alteração de titularidade do imóvel não existia impedimento gravado na matrícula do bem, consecutivamente, a alegação de fraude à execução deduzida pelo exequente está centrada no argumento de que, ao tempo da alienação, o executado tinha total conhecimento da prolação de sentença condenatória em seu desfavor.

Convém ressaltar que a existência de ação judicial em curso, ao tempo da alienação, capaz de configurar fraude à execução é aquela que conduz o devedor a insolvência. No entanto, a transferência dos imóveis ocorreu antes do trânsito em julgado da ação principal e antes mesmo que fosse iniciada a execução.

Dessa maneira, por inexistir restrição à época da transferência e considerando que a sua ocorrência se deu antes do trânsito em julgado, faz-se necessário trazer à baila a inteligência da Súmula 375 do STJ ao dispor que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Analisando as razões apresentadas pelo exequente, no entanto, não foi possível verificar a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, mesmo sendo ônus do exequente demonstrar.

Dito isso, não reconheço a prática de fraude à execução pelo executado e determino a retirada de eventuais restrições sobre os imóveis descritos em fls. 436.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Aracruz para dar cumprimento ao comando.

Intimem-se as partes para ciência, especialmente o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

A partir desse contexto, verifica-se que a pretensão recursal está lastreada no fato de que o executado teria alienado os imóveis com intuito de frustrar a execução, considerando que a venda se deu no curso da ação judicial; argumenta ainda que a alienação teria sido simulada, notadamente quando os lotes foram transferidos para empresa que tem a filha do executado como sócia-administradora.

Assim, de fato, o reconhecimento de fraude à execução exige demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Dessa forma, a simples transferência de bens não permite o automático reconhecimento da fraude, sendo necessário averiguar em qual das hipóteses legais a situação concreta se encaixa.

Isto é, deve existir clareza de que: (i) pende ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória sobre o bem; (ii) está averbado no registro do bem a pendência do processo de execução; (iii) se há averbação no registro do bem de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial decorrente do processo originário; ou (iv) se a demanda é capaz de reduzir os agravados à insolvência.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...] 1.
Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia
. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1.
O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida
. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

[...]
Para ser reconhecida a fraude à execução, é necessário que a alienação tenha ocorrido depois da citação do devedor em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, bem como, que tenha havido o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente
; - A narrativa dos fatos bem observada pela d. Magistrada a quo, que apresentou diversos indícios fraudulentos da prática de compra e venda do imóvel objeto do litígio nos autos – má-fé evidenciada. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10367850320218260100 SP 1036785-03.2021.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

[...] 2.
O CPC/2015, ao regular a matéria relativa à fraude à execução, ampliou suas hipóteses configuradoras (art. 792 CPC/2015)
e encampou a antes prevista no inciso II do artigo 593 da legislação processual civil de 1973, porquanto,
no inciso IV, considerou fraude à execução a alienação ou a oneração de bem quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
Quanto ao § 1º do art. 792 do Novo Código de Processo Civil ( CPC/2015), trouxe expressa previsão de ineficácia da alienação em fraude à execução relativamente ao exequente. 3. Os citados comandos normativos evidenciam a presunção estabelecida pelo legislador ordinário de que os terceiros agem de boa-fé ao adquiriram bens do devedor, ainda que em desfavor do vendedor corra demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Assim, a alienação de um bem do devedor a terceiro será declarada ineficaz apenas quando verificada a má-fé do adquirente, a qual poderá ser manifesta ou presumida. Nesta segunda hipótese, tem-se a negligência que afasta a boa-fé, daí porque somente se configurará se prova houver de que o adquirente não adotou as cautelas devidas para se assegurar de que o bem estava totalmente desembaraçado ou que não havia demanda em desfavor do alienante capaz de reduzi-lo à insolvência. 4.
Cumpre ao credor/exequente o ônus de demonstrar a má-fé manifesta ou presumida dos adquirentes do bem imóvel alienado pela devedora para ter judicialmente reconhecida a venda em fraude à execução e, por consequência, decretada a ineficácia do negócio entre a devedora e os adquirentes, porque teriam agido de má-fé ao efetivar a compra
. 5. Encargo devidamente atendido no caso concreto, porquanto demonstrada a concretização da venda após a consolidação em sentença condenatória do crédito perseguido, bem como devidamente evidenciadas as circunstâncias indicativas da inequívoca ciência que tinham os adquirentes - filho e nora da devedora - de que, ao tempo da alienação ou oneração, corria em desfavor dela, devedora/alienante, demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07051343120198070001 1662581, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

No caso dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada por
DIOGO NASCIMENTO MIRANDA
em desfavor de
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
ainda no ano de 2014, com citação em 07/05/2014 (fl. 79 do processo físico - volume 01 otimizado 05 - ID 32191602); sendo certo que, na data da alteração da titularidade dos imóveis objeto da controvérsia (08/07/2014 e 20/11/2017 - fl. 436 do processo físico - volume 02 otimizado 30 - ID 32191602), o executado tinha plena ciência do processo.

Dessa forma, ao contrário do que consignou a julgadora de origem, não havia necessidade de que a transferência dos imóveis ocorresse após o trânsito em julgado da ação principal ou início do cumprimento de sentença, para reconhecimento de eventual fraude à execução. Sendo suficiente para tanto que o executado tenha sido citado em ação capaz de gerar sua insolvência:

[...]
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
.
Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos
. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440). Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE
À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO
. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO REFERIDO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I .
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
. II. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a alienação ou oneração do bem,
para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento
" ( STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017) . III . In casu, verifica-se que o Recorrente, após ser citado na demanda originária, transferiu seus bens para a Empresa LA HOLDING LTDA, criada em seu nome (fls. 44/66), e, posteriormente, saiu do quando societário da referida Empresa, inexistindo, a partir de então, o registro de imóvel em seu nome. IV .
Havendo fortes indícios de Fraude à Execução na presente hipótese, não há falar-se em reforma do decisum combatido, que determinou a indisponibilidade do bem imóvel transferido pelo Recorrente, após sua citação na demanda originária
. [...] (TJ-ES - AI: 00106124420198080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Outrossim, quanto ao estado de insolvência do executado, que é requisito para reconhecimento da fraude à execução com base no artigo 792, IV, do CPC, há registro nos autos de que restaram infrutíferas as consultas perante os sistemas judiciais SISBAJUD e RENAJUD.

A esse respeito, destaco que o agravado, caso não estivesse em situação de insolvência, ao menos teria feito menção à sua condição financeira em contrarrazões, de forma que se aplica o entendimento jurisprudencial no sentido de que o estado de insolvência pode ser demonstrado pela falta de patrimôno para satisfazer as obrigações:

[...]
A insolvência da executada é evidenciada pela ausência de patrimônio suficiente para satisfazer as obrigações, culminando em acordos judiciais, caracterizando tentativa de esvaziamento patrimonial
. [...] A transação foi realizada com o intuito de burlar a execução, prejudicando os direitos do credor, o que configura fraude à execução. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e determinando a penhora do APARTAMENTO 2802 do Edifício Vila Jardim. [...] (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00073918420248179000, Relator.: ANTONIO FERNANDO ARAUJO MARTINS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Na verdade, a alegação recursal perpassa inclusive pela tese de que o negócio jurídico fraudulento teria sido praticado de forma simulada, considerando que os lotes teriam sido transferidos para empresa que tem a filha do executado como sócia-administradora (IDs 10924507, 10924508, 10924509 e 10924510); o que apenas reforça a gravidade dos fatos em exame.

Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência tem sido firme ao atestar que a transferência de patrimônio para pessoa jurídica cujos sócios possuem relação de parentesco com o executado serve como elemento apto a afastar a boa-fé, permitindo o reconhecimento de fraude à execução:

[...] 3.
A transferência de imóvel para integralização de patrimônio de empresa cujos sócios têm relação de parentesco com o executado afasta a boa-fé e impõe o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque a transferência ocorreu após a citação válida
e por valor muito aquém da avaliação para fins de ITBI . [...] (TJ-DF 07204658520218070000 1905082, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

Logo, levando em conta que: (i) após a citação do agravado/executado na ação objeto de cumprimento de sentença, houve alienação dos bens; (ii) o agravado/executado está em estado de insolvência, uma vez que infrutíferas as consultas perante os sistemas judiciais SISBAJUD e RENAJUD; (iii) está configurada a má-fé do terceiro adquirente, por tratar-se de pessoa jurídica que possui como sócia a filha do agravado/executado;
concluo pela ocorrência de fraude à execução na alienação dos bens objeto da controvérsia
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a fraude à execução e, via de consequência, determinar a penhora dos lotes nº 05 e 06, devidamente identificados às fls. 436 dos autos de origem (processo físico - volume 02 otimizado 30 - ID 32191602).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2025 às 17:02:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56942016052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.